Tribunal: TJPA
Processo: 0808806-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808806-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: EDNEUDO ALMADA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ. ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” NO AR. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de constituição de mora por anotação “não procurado” em aviso de recebimento da notificação extrajudicial e manteve o indeferimento da liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1132 do STJ e ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e se é cabível a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente contradição no acórdão embargado, que expressamente afastou a incidência do Tema 1132 do STJ à hipótese de anotação “não procurado”, por tratar-se de situação distinta das previstas no precedente.

Inexistente omissão quanto ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que foi devidamente analisado no voto condutor, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados não configura negativa de prestação jurisdicional, quando a matéria for efetivamente enfrentada e fundamentada.

O acolhimento de prequestionamento não exige modificação do julgado, sendo suficiente o reconhecimento da discussão para fins recursais, inclusive por meio da técnica do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

Embargos manejados com intuito de rediscutir tese jurídica já decidida, hipótese incabível para fins de integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura contradição nem omissão o afastamento do Tema 1132/STJ em razão da anotação ‘não procurado’ em AR, por se tratar de hipótese distinta das previstas no referido precedente. 2. A análise contrária à tese da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, tampouco configura omissão. 3. A técnica do prequestionamento ficto permite o conhecimento da matéria, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0808806-87.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
(ADV. AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

AGRAVADO: EDNEUO ALMADA DA SILVA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra acordão que julgou improcedente o agravo interno.

Alega contradição no julgado, pois, segundo sustenta, houve violação ao artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, bem como ao entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, que dispensa a exigência de prova de recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço constante do contrato para constituição em mora.

Aduz que o acórdão embargado contrariou referida tese vinculante, que foi fixada sob o rito dos recursos repetitivos, e requer manifestação expressa sobre a aplicabilidade dos artigos 927, III, e 1039 do CPC.

Assevera ainda que o recurso não possui caráter protelatório, sendo instrumento legítimo para viabilizar o prequestionamento da matéria e eventual interposição de recursos excepcionais.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da constituição em mora do devedor e a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e precedentes indicados.

Sem contrarrazões.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O Tribunal entendeu que a tese firmada no
Tema 1132 do STJ

não se aplica à hipótese de AR devolvido com “não procurado”
, pois tal anotação significa que a notificação
não chegou a ser entregue
. Portanto, não basta apenas o envio; é necessário que a correspondência, ao menos, tenha sido encaminhada ao endereço, o que não se caracteriza no status "não procurado", normalmente associado à ausência de serviço postal efetivo no local.

O acórdão concluiu que não restou comprovada a constituição da mora e manteve a decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão.

No presente recurso, a parte embargante aponta a existência de contradição no acordão impugnado.

Sem razão.

Sobre a suposta contradição com o Tema 1132 do STJ: NÃO HÁ CONTRADIÇÃO. O próprio acórdão embargado explicou de forma exaustiva que o Tema 1132 não se aplica a casos de devolução do AR com a anotação "não procurado", exatamente por se tratar de hipótese diversa das analisadas no referido precedente, que abrange apenas devoluções com "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" e "extravio do AR".

Portanto, não há contradição interna no acórdão. O que existe é divergência interpretativa do embargante, o que não se resolve por meio de embargos de declaração.

Sobre suposta omissão em relação ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69: NÃO HÁ OMISSÃO. O acórdão analisou expressamente a aplicação do art. 2º, §2º, esclarecendo que, embora a mora possa ser comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, a anotação "não procurado" indica que a entrega sequer foi tentada com êxito, inviabilizando a constituição da mora.

Portanto, o dispositivo legal foi efetivamente analisado, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante.

Sobre o pedido de prequestionamento: O Tribunal não é obrigado a acolher a tese da parte embargante, mas tão somente a manifestar-se sobre a matéria indicada, o que já foi realizado no acórdão. Todavia, é possível que se registre de forma expressa a referência aos dispositivos indicados (art. 2º, §2º, do DL 911/69; arts. 927, III, e 1.039 do CPC e Tema 1132 do STJ) apenas para fins de prequestionamento, sem qualquer alteração no mérito.

Obscuridade: Inexistente. O acórdão apresenta redação clara, fundamentação completa e linha argumentativa coerente e inteligível.

Em verdade, após rigorosa análise demonstra que os embargos opostos pela Administradora de Consórcio Nacional Honda não revelam qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Os argumentos trazidos revelam
mero inconformismo
com a interpretação conferida pelo colegiado, especialmente no que se refere à distinção feita sobre a aplicabilidade do
Tema 1132 do STJ
.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025